Tribunal: TJES
Processo: 5001551-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO ANDRADE DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001551-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO ANDRADE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Andrade dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. A impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). Argumenta que a decisão carece de fundamentação idônea e que a prisão configura antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, conforme os requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) determinar se há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar diante das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade da medida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme o art. 312 do CPP.

4.
A apreensão de arma de fogo de fabricação turca, modelo Sarsilmaz B6, com numeração suprimida, aliada à quantidade de entorpecentes encontrada (01 pino de cocaína, 01 papelote de cocaína e 97 gramas de cocaína em sacolas), evidencia a gravidade da conduta e reforça a necessidade da prisão preventiva.

5.
O paciente possui histórico criminal, incluindo ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas e um termo circunstanciado por posse de entorpecentes, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

6.

O argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como motorista de aplicativo não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

7.
A justificativa de que a arma de fogo era utilizada para autodefesa não pode ser acolhida, pois o armamento encontrava-se sem registro e com numeração suprimida, configurando situação de flagrante ilicitude.

8.

A alegação de que a quantidade de droga apreendida não caracteriza tráfico demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo necessária sua aferição no curso da instrução processual.

9.
A ação penal encontra-se em trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento designada, inexistindo ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sob pena de ilegalidade.

2.
A existência de arma de fogo com numeração suprimida e a quantidade de droga apreendida são elementos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3.

A primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

4.
O habeas corpus não é meio adequado para análise aprofundada de provas, sendo inviável discutir a natureza da posse da droga sem instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 316; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 852099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no RHC 205275/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025, DJe 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022; TJES, HC nº 5000165-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 28/05/2023; TJES, HC nº 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, julgado em 23/03/2022, DJe 04/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001551-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO ANDRADE DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
DIEGO ANDRADE DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Em cotejo aos autos, verifico que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.826/03.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão do Juízo
a quo
carece de fundamentação idônea, por se basear em pressupostos genéricos e não concretos, apontando inconstitucionalidade dos parâmetros da decisão judicial que embasou a privação da liberdade, asseverando que a prisão preventiva configura verdadeira antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Noutro flanco, a
rgumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita como motorista de aplicativo. Afirma ainda que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para justificar a prisão preventiva e que a posse da arma de fogo era para autodefesa, dada a periculosidade do trabalho noturno do paciente.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
, averiguo que a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e amparada no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. A necessidade da prisão preventiva justifica-se, sobretudo, para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, considerando a natureza e a gravidade dos delitos imputados ao paciente.

No caso em análise, há elementos concretos que apontam para a periculosidade da conduta do paciente. A apreensão de arma de fogo de fabricação turca, modelo Sarsilmaz B6, com numeração suprimida, somada à quantidade de substância entorpecente
(
01 pino de substância análoga à cocaína; 01 papelote de substância análoga à cocaína e; 0
2
sacolas com o peso aproximado de 97 gramas de substância análoga à cocaína
),
reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Além disso, conforme consta dos autos, o
coacto
detêm histórico criminal em seu desfavor, sendo uma
ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas e um termo circunstanciado relacionado à posse de entorpecentes, o que demonstra risco real de reiteração criminosa e sugere um padrão de comportamento incompatível com a concessão da liberdade provisória.

Nesse bojo, o
s fundamentos empregados
pelo magistrado de piso
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece
o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
Veja-se
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FACÇÃO LITORAL". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 92KG DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME PRISIONAL PELA VIA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRISÃO DECRETADA LOGO APÓS O DESCOBRIMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes. 3.
Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"

(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes.

(AgRg no HC
852099
/
SC
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em
15
/0
4
/202
4
, DJe
18
/0
4
/202
4
).

Dando prosseguimento a apreciação do corrente
writ
, o argumento da impetrante de que o paciente é primário e exerce atividade laborativa lícita não se sobrepõe às circunstâncias fáticas que indicam sua periculosidade concreta, sobretudo, acerca do seu histórico criminal
acostado
nos autos.

E
sclareço,
oportunamente
,
que
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só,
não são suficientes para afastar a necessidade do
enclausuramento preventivo,
quando
presentes os requisitos legais para a decretação da
medida
.

(AgRg no
R
HC
205275
/
GO
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em
12
/0
2
/202
5
, DJe
18
/0
2
/202
5
).

Ademais, a justificativa de que a arma de fogo era utilizada para defesa pessoal não pode ser acolhida, uma vez que se trata de armamento sem registro, com numeração suprimida, o que reforça a ilicitude da conduta e afasta qualquer possibilidade de relativização sob o argumento da segurança pessoal.

No que tange ao delito de tráfico de drogas, a impetrante sustenta que a quantidade apreendida não é suficiente para caracterizar o crime, argumentando que se trata de posse para uso próprio. No entanto, tal alegação demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
onde a aferição da natureza do delito deve ocorrer no curso da instrução processual, sendo inadequado antecipar tal exame nesta fase do processo.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado da C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO MÉRITO. INCABÍVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

[...] 2. A defesa não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado e o writ não admite dilação probatória. 3. Quanto à alegação referente ao paciente ser mero usuário, sem qualquer relação com a droga apreendida no veículo, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação. [...] 6 - ORDEM DENEGADA.

(HC nº: 5000165-60.2023.8.08.0000, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, data: 28/05/2023).

Sob este cunho, cabe salientar que, conforme apuro nas informações prestadas pela autoridade coatora (id: 12269337), a ação penal encontra-se em seu devido trâmite processual,
“(...) tendo sido marcada AIJ para o dia 25/03/2025 às 16:30 horas”.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.